Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. ROL ANS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO TRATAMENTO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.

1. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo e não taxativo.

3. A recusa indevida de tratamento medicamentoso à consumidora acometida por câncer de mama com metástase pulmonar configura dano moral passível de indenização.

4. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.

5. Deu-se provimento ao recurso.